Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723101-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINÁRIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado para demonstrar existência de bens no imóvel após o despejo (proc. no 0743418-69.2023.8.07.0001, ID no 196218893). 2. O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo do recurso ou procedesse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 60510418). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 60510418), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO